Tribunal: STF
Processo: RE 755337
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Ação Rescisória n. 2009.04.00.046145-6/SC:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. CONDIÇÕES ESPECIAIS. NOVO JULGAMENTO DA CONTENDA. É cediço que o ajuizamento da ação rescisória não se mostra cabível nas hipóteses em que a parte tenha por objetivo um novo julgamento da contenda, tendente a buscar entendimento jurídico diverso, no todo ou em parte, daquele anteriormente adotado e, desta feita, inteiramente favorável às suas pretensões” (fl. 75, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fls. 88-91, vol. 4). 



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumentam que “o acórdão rescindendo aponta, equivocadamente, que, com a superveniência do Regime Jurídico Único, não se verifica no ordenamento jurídico qualquer norma que possibilite a contagem de tempo de serviço prestado em condições especiais, inexistindo base legal para a incidência de regras do regime celetista em hipóteses oriundas do regime estatutário. Tal premissa não é verdadeira. O art. 100 da Lei nº 8.112/90, em plena vigência, assegura o direito dos Recorrentes” (fl. 7, e-doc. 6).



    Asseveram que “a matéria em debate nestes autos, já foi, por diversas vezes, objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob o prisma do direito adquirido, a teor do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, violado pelo acórdão rescindendo” (fl. 9, e-doc. 6).



    Salientam que “não se reclama a contagem de tempo fictícia, vedada pelo art. 40, §10 da Constituição Federal, ou direito adquirido a regime jurídico. Trata-se de pedido de reconhecimento do direito adquirido à contagem do tempo de serviço efetivamente prestado em condições perigosas pelos Recorrentes, cuja averbação continua autorizada pelo art. 100 da Lei nº 8.112/90. O referido direito adquirido já foi, por diversas vezes, reconhecido por essa Corte Suprema” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    Ressaltam que “a fundamentação utilizada para amparar o acórdão rescindendo de que ‘não se verifica no ordenamento jurídico qualquer norma que possibilite a contagem de tempo de serviço prestado em condições especiais”, não pode subsistir. Como visto, é de natureza constitucional o direito adquirido dos Recorrentes que autoriza a contagem de tempo de serviço pretendida, já que não comporta quaisquer exceções a legislação em vigência ou da época do serviço prestado em condições de periculosidade” (fls. 11-12, e-doc. 6).



    Pedem “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que se afaste a incidência do enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência predominante do STF ao caso em tela, determinando-se o prosseguimento no julgamento da ação rescisória com o retorno dos autos à instância originária” (fl. 12, e-doc. 6).



    3. Em 14.6.2022, o Tribunal de origem, no juízo de retratação do Tema 293 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 293. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 612.358 AgR/ES, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 293), decidiu que ‘o servidor possui direito adquirido à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, referente ao período celetista’. 2. No caso dos autos, a 2ª Seção julgou improcedente ação rescisória em que se alegava que acórdão do TRF4 havia violado literal dispositivo de lei quando negou aos autores o direito à averbação e à conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais. 3. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, pois o acórdão desta Terceira Turma não contraria o entendimento do STF, na medida em que as circunstâncias abordadas na presente demanda não se amoldam ao contexto fático jurídico analisado no precedente vinculante. 4. A decisão proferida na ação rescisória, no sentido de rejeitar a alegação de violação a literal dispositivo de lei, não toca no objeto do Tema STF 293. 5. Mantido o acórdão da 2ª Seção que julgou improcedente a ação rescisória” (fl. 1, e-doc. 24).



    Em 16.9.2022, após a negativa do juízo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou o retorno do presente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre o cabimento de ação rescisória, nestes termos:



    “Da análise dos autos, observa-se que o veredicto que ora se pretende rescindir, após examinar o pedido vertido na inicial, concluiu pelo afastamento da contagem de tempo de serviço prestado em condições especiais em virtude da inexistência de base legal para a incidência de regras do regime celetista em hipóteses oriundas do regime estatutário, concluindo que os autores não possuem direito à averbação e à conversão do tempo de serviço naquelas condições (fls. 293 e 295).



    É sabido que o ajuizamento da ação rescisória não se mostra cabível nas hipóteses em que a parte tenha por objetivo um novo julgamento da contenda, tendente a buscar entendimento jurídico diverso, no todo ou em parte, daquele anteriormente adotado e, desta feita, inteiramente favorável às suas pretensões.



    Claro está, portanto, que os requerentes pretendem, na realidade, fazer reviver discussão atinente a matéria já enfrentada na decisão que ora se visa rescindir, restando desautorizado seu reexame pela via eleita, sob pena de convolar-se essa numa nova apelação, situação sabidamente vedada pelo ordenamento pátrio, que estabelece a inadequação da via rescisória nas hipóteses em que se pretenda substituir recursos que não foram oportunamente interpostos. In casu, sequer foram opostos embargos infringentes pelos autores contra a decisão ora combatida” (fl. 73, vol. 4).



    O Tribunal de origem, ao analisar as alegações dos recorrentes, concluiu ausentes os pressupostos de cabimento da ação rescisória, sem adentrar no mérito da alegada controvérsia constitucional.



     Aplicável, na espécie, a Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, por não ter sido apreciada questão de mérito na descisão rescindenda e os recorrentes não terem demonstrado haver interpretação controvertida da matéria constitucional.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.373.923-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019). 



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a aplicação da Súmula n. 343 no julgamento de ações rescisórias. 



    6. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    7. Não tem base jurídica o argumento dos recorrentes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.321.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora